Tribunal: TJBA
Processo: 2000227-21.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000227-21.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA, FELIPE SA BARRETTO PARAIZO, SIRLANE SOUZA SANTOS, MIRELLE OLIVEIRA AZEVEDO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por José Aldo dos Santos contra Acórdão que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, reformando decisão de primeiro grau que havia autorizado trabalho externo em São Paulo/SP.

2. O apenado, condenado por tráfico de drogas com histórico de reincidência específica (três condenações pelo mesmo delito), postulava autorização para trabalhar em outro Estado da Federação ou, alternativamente, a transferência do processo executório para São Paulo/SP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de transferência do processo de execução penal para outro Estado da Federação, onde seria exercida a atividade laboral com fiscalização pelo juízo competente local.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, conforme arts. 619 e 620 do CPP.

5. Resta configurada a omissão apontada, pois o Tribunal não se debruçou especificamente sobre a questão da viabilidade de transferência do processo executório para outro Estado da Federação, limitando-se a analisar a impossibilidade de trabalho externo em localidade diversa da execução da pena.

6. Constitui imperioso distinguir que se trata de institutos jurídicos autônomos e diversos: a mera autorização para trabalho externo em Comarca diversa possui fundamentos e requisitos substancialmente distintos da transferência da execução penal entre Estados da Federação.

7. A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, estabelece que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária, não vedando expressamente a transferência quando presentes requisitos específicos.

8. O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n.º 404/2021, disciplina a transferência entre estabelecimentos penais situados em diferentes Estados, reconhecendo situações excepcionais como permanência próxima ao meio social e familiar e exercício de atividade laborativa.

9. O apenado possui três condenações pelo crime de tráfico de drogas, revelando padrão criminoso consolidado e propensão delitiva específica, exigindo máxima cautela na concessão de qualquer benefício executório.

10. Não restou demonstrada circunstância excepcional que justifique a transferência da execução para Estado diverso, sendo a mera existência de proposta de trabalho insuficiente para tanto.

11. A fiscalização estatal das atividades laborativas extramuros constitui elemento essencial para assegurar que o trabalho externo cumpra suas finalidades precípuas de ressocialização, caráter retributivo da pena e preservação da segurança pública.

12. A jurisprudência do STJ estabelece que a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo de destino para verificar disponibilidade de vagas no sistema prisional local.

IV. Dispositivo e Tese

13. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente a conclusão do Acórdão embargado.

Tese de julgamento
: "1. A transferência da execução penal entre Estados da Federação constitui instituto jurídico autônomo e diverso da mera autorização para trabalho externo em Comarca diversa. 2. A transferência da execução penal exige demonstração de circunstância excepcional, não sendo suficiente a mera existência de proposta de trabalho. 3. O histórico de reincidência específica em crime equiparado a hediondo constitui fator que milita contra a concessão de benefícios executórios que comprometam a adequada fiscalização estatal."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; CPP, arts. 619 e 620; Lei n.º 8.072/90; Resolução CNJ n.º 404/2021, arts. 1.º, 2.º e 7.º, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 462.085/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, AgRg no CC n.º 189.921/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Execução Penal n.º 2000227-21.2025.8.05.0274
, em que figura como
Embargante JOSÉ ALDO DOS SANTOS
e como
Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora